Tribunal: TJMT
Processo: 1041310-51.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041310-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO ISRAEL DA SILVA - CPF: 102.874.182-00 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO VEÍCULO DO RECLAMANTE –

INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELO AUTOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 132840718, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a insubsistência do gravame discutido nos autos. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão do gravame indevido registrado em seu veículo. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

O reclamante almeja indenização por danos morais decorrente da inclusão indevida de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo de sua propriedade, em razão de contrato de empréstimo bancário firmado entre o Banco reclamado e terceiro, que o autor afirma desconhecer.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a insubsistência do gravame discutido nos autos. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) conclui-se que
a instituição financeira não agiu com a devida cautela, pois tudo leva a crer que o contrato de financiamento foi celebrado mediante fraude praticada por terceiro, que realizou a contratação de empréstimo garantido por veículo de propriedade do reclamante, o que evidencia a falha na prestação do serviço bancário
.

E embora conste nos autos o documento de transferência de veículo assinado pelo reclamante, vê-se que este não contém firma reconhecida em cartório (id 78115069 - Pág. 1). Essa irregularidade deveria ter sido percebida pelo banco antes da contratação, pois impediria o lançamento do gravame sobre o bem.
Os documentos juntados aos autos que demonstram a negligência do banco financiador em firmar contrato de financiamento sem verificar a documentação do automóvel alienado
.

Desse modo,
merece colhimento o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, para que se procede a retirada do gravame no veículo de propriedade do requerente
.

Já quanto ao pleito indenizatório, tenho não merece prosperar.
A mera inclusão de gravame no veículo de propriedade do reclamante não arretou qualquer prejuízo. Os transtornos pelos quais passou o reclamante qualificam-se como mero aborrecimento, não ensejando a reparação de danos morais
. (...)
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Conforme a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples existência de gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar dano moral
in re ipsa
, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos da vida cotidiana.

No caso, em que pesem as alegações do recorrente,
não há nos autos prova do efetivo prejuízo suportado pelo autor
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA
. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO PELA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CASA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.

2. Desse modo,
ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples existência de gravame não enseja, por si só, dano moral indenizável
.

3. A alteração da conclusão do acórdão de origem pela não comprovação de dano concreto somente poderá ser revisto mediante reexame de fatos e provas, o que é inviável em recurso especial Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.764.373/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022